Tribunal: TJDFT
Processo: 0712700-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712700-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSELITA GUIMARAES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 62286131 dos autos de origem) que, nos autos de Ação de Indenização por danos morais movida por Joselita Guimarães dos Santos em desfavor do Agravante, indeferiu o requerimento de produção de prova pericial. Em face da decisão de não conhecimento do Agravo de Instrumento (ID 16225367), o Agravante interpôs Agravo Interno (ID 16684287). Em análise aos autos de origem, verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 5/6/2020, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial (ID 64805187 dos autos de origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo Interno, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator